Tribunal: TJSP
Processo: 1018138-54.2017.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DEMANDA CUMULADA COM PEDIDO DE CANCELAMENTO DE HIPOTECA - QUITAÇÃO DO PREÇO COMPROVADA - FINANCIAMENTO FIRMADO ENTRE A CONSTRUTORA E O AGENTE FINANCEIRO É INEFICAZ PERANTE OS COMPRADORES DO IMÓVEL – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 308 DO STJ – PRECEDENTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO